Tribunal: TJSP
Processo: 1055084-13.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055084-13.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA, é
embargado HELIBOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO no 36992
Embargos de Declaração no 1055084-13.2017.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Embargante: Premier Fomento e Tecnologia de Ativos Ltda
Embargado: Heliobombas Indústria e Comércio de Equipamentos Hidraúlicos
Ltda.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 242/259, ingressou a parte r-
e com embargos de declaração, para suprir omissão, sustentando que: (a) “omissão
acerca de análise do documento da confirmação de regularidade do título, não
havendo possibilidade de devolução do mesmo, fez com que a R. Sentença singular,
que analisou referido documento de forma inconteste, fosse reformada de forma
errônea pelo V. Acórdão”; e (b) “contrariedade expressa acerca de decisões recentes
do nosso SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
No que interessa ao julgamento dos presentes embargos
de declaração, da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram especificados
julgados para casos análogos e as normas aplicáveis, no que interessa aos presentes
embargos de declaração, verifica-se que foi decidido: “(...) 2.7. Diante das alegações
das partes e da prova constante dos autos, verifica-se que: (a) com provam os
documentos de fls. 17/23, os boletos objeto ação foram emitidos em razão de
contrato de locação de bens móveis e prestação de serviços ajustado entre a
primitiva credora faturizada cedente América X Stands e Locação Eireli EPP e a
parte ré Heliobombas Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
3
firmado 06.02.2017, que: (a.1) tinha por objeto serviços a serem prestados em feito
Agrishow realizada no período de 01.05.2017 a 05.05.2017; e (a.2) o títulos emitidos
em razão desse contrato foram identificados no contrato como “boletos bancários”,
conforme cláusula 5 (fls. 19), e correspondentes às prestações mensais tinham
vencimento nos dias 20.02.2017, 20.03.2017, 20.04.2017, 20.05.2017 e 20.06.2017;
(b) a parte devedora apelada efetuou o pagamento dos boletos vencidos nos dias
20.02.2017 e 20.03.2017; (c) em fevereiro de 2017: (c.1) a parte ré emitiu carta
confirmando a regularidade de sua relação jurídica com a prestadora de serviços e
locadora de bens móveis, a faturizada cedente América X Stands Locação Eireli
EPP, o negócio subjacente à emissão dos boletos objeto da ação, comprometendo-se
a pagá-los, como provam os documentos de fls. 24/26 e 28; e (c.2) por contrato de
factoring a parte autora adquiriu da primitiva credora América X Stands Locação
Eireli EPP, os boletos objeto da ação (fls. 96/98); (d) a faturizada cedente América
X Stands Locação Eireli EPP inadimpliu o contrato ajustado com a parte ré, que foi
obrigada a contratar a empresária Project Estantes Eireli ME para a realização da
feira Agrishow, como demonstra o contrato juntado a fls. 71/76, os comprovantes de
pagamento de fls. 77/79 e a prova oral de fls. 127/130 e 136/147 não infirmada pelas
declarações da testemunha de fls. 131/135, que sequer mencionou o cumprimento ou
descumprimento da primitiva credora relativamente às prestações a que se obrigara
no contrato ajustado com a parte apelada; e (e) a parte ré apelada não produziu prova
da existência de vício de consentimento na manifestação vontade expressa na carta
em que confirmou a regularidade de sua relação jurídica com a prestadora de serviços
e locadora de bens móveis, a primitiva credora faturizada América X Stands Locação
Eireli
EPP, o negócio subjacente à emissão dos boletos objeto da ação,
comprometendo-se a pagá-los. Anota-se que os títulos objeto da presente ação
monitória não são duplicatas, mas sim “boletos bancários” conforme termos da
cláusula 5 (fls. 19), e correspondentes às prestações mensais tinham vencimento nos
dias 20.02.2017, 20.03.2017, 20.04.2017, 20.05.2017 e 20.06.2017. 2.8. Nesse
panorama probatório, é de se reconhecer que: (a) os “boletos bancários” objeto
da ação foram emitidos para pagamento de prestações mensais com vencimento nos
dias 20.04.2017, 20.05.2017 e 20.06.2017, do contrato de locação de bens móveis e
prestação de serviços ajustado entre a parte ré embargante apelante e a parte
faturizada cedente; (b) houve inadimplemento da faturizada cedente no negócio
jurídico subjacente à emissão dos “boletos bancários” objeto da ação, em momento
posterior à confirmação pela parte devedora apelante à parte faturizadora cessionária
apelada da realização do negócio jurídico com pagamento em parcelas mediante
“boletos bancário”, confirmação esta com relação à qual nenhum vício de
consentimento restou demonstrado; e (c) não existe prova de má-fé ou conluio com a
faturizada cedente por qualquer uma das partes no presente feito, seja a parte
apelante, seja a parte apelada; 2.9. Como (a) a oposição de exceções pessoais
derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do
crédito/emitente de título de crédito, é admissível; (b) o inadimplemento contratual
pelo faturizado/cedente autoriza a sustação do pagamento do título emitido pelo
devedor/sacador para pagamento de parte do preço relativo ao negócio subjacente, a
teor do art. 476, do CC/2002, e, (d) na espécie, (d.1) o inadimplemento contratual da
faturizada/cedente no negócio jurídico subjacente à emissão dos “boletos bancários”
objeto da ação restou demonstrado, inadimplemento este que consiste no risco do
negócio assumido pela faturizadora cessionária; e (d.2) não existe prova de má-fé ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
4
conluio com a faturizada cedente por qualquer uma das partes no presente feito, seja
a parte apelante, seja a parte apelada, de rigor, (e) o acolhimento da exceção do
contrato não cumprido, com reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada na
presente ação, (f) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar
procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória. (..) No
mesmo sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: DECISÃO
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo KAPITAL FACTORING
SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL, na forma do art. 1.022, do CPC/2015,
contra decisão de fls. 508-512 de minha lavra, que negou provimento ao agravo em
recurso especial. A parte alega que a decisão embargada incorreu em erro de fato por
omissão, uma vez que deixou de analisar a preliminar de negativa de provimento
jurisdicional. Isso porque, segundo defende, o Tribunal de origem não enfrentou o
alegação da embargante quanto à obrigação dos avalistas, tendo em vista que aval é
autônomo e equivalente; assim, o avalista não poderia se eximir da obrigação,
invocando a nulidade da obrigação principal. Reitera a existência de omissão no
acórdão estadual no tocante à preclusão, tendo em vista o decurso de prazo
processual sem manifestação dos embargantes, da decisão saneadora de primeira
instância que decidiu pela exigibilidade da obrigação constante da cártula pelos
avalistas, a qual não foi objeto de recurso pelos embargados. (fl. 516). Omissão
também, sobre a questão levantada no recurso especial de que o acórdão ultrapassou
os limites recursais, pois em nenhum momento os embargados questionaram a
inexigibilidade da nota promissória por ter sido dada em garantia de operação de
factoring; aduz que parte embargada invocou apenas o pagamento da cártula. Postula,
o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para suprir a
omissão da r. decisão embargada, corrigindo o erro de fato apontado. É o breve
relatório. DECIDO. (...) 6. Por outro lado, observa-se que a embargante reitera
os mesmos argumentos aduzidos no recurso especial, a fim de ver reconhecido o
aval prestado na nota promissória considerada inválida. Todavia, não é possível
o acolhimento da pretensão da embargante, uma vez que a jurisprudência
sedimentada neste Sodalício é no sentido de que os títulos de crédito vinculados
a contrato de factoring não possuem autonomia cambial, de forma que, na
execução deles, faculta-se ao devedor discutir a causa do negócio jurídico
subjacente. No caso ora em debate, o acórdão destacou a falta de abstração das notas
promissórias exequendas, pois não foram objeto de circulação, cuidando a
controvérsia sobre a relação jurídica originária das partes, consoante observa-se da
passagem do acórdão recorrido a seguir transcrita: Pretendem os embargantes afastar
a exigibilidade e autonomia do título exequendo (nota promissória). Relatam, na
petição inicial, que a nota promissória foi emitida para garantir pagamento de quatro
duplicatas com a apelada a título de 'antecipação de créditos' (fls. 15/16).
Acrescentam que todas as duplicatas foram pagas. A apelada, por sua vez, confirma
que as partes efetuaram operações de fomento e que os embargantes assumiram o
pagamento dos títulos negociados (fls. 62). Pois bem. Não se pode permitir a
emissão de nota promissória para garantir operação de factoring. Isto porque a
característica do fomento mercantil é que o risco pelo não pagamento dos títulos
daquele que os recebe (faturizador/apelada), mesmo porque aquele que os
entregou (faturizado/apelantes) já teve descontada a comissão, ou seja, não
recebeu o valor exatamente dos créditos repassados, mas sim a menor. De
acordo com a doutrina de ARNALDO RIZZARDO o contrato de factoring procura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
5
satisfazer a necessidade de título de crédito que possui o titular do título. Há cessão
ou transferência do título cambial, com recebimento, em troca, do valor monetário
nele constante. Diferentemente do contrato de desconto, no fomento mercantil
inexiste direito de regresso [...] Assim, considerando essa característica do
negócio, a emissão de nota promissória com o fito de garantir o pagamento de
duplicatas é inválida, eis que descaracteriza o contrato de factoring, pois é da
natureza desse negócio jurídico o risco da compra de títulos não vencidos. (fl.
369) 6.1. Nesse passo, reitero que a decisão da Corte estadual encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os títulos de
crédito vinculados a contrato de factoring não possuem autonomia cambial, de
modo que, na execução deles, faculta-se ao devedor discutir a causa do negócio
jurídico adjacente. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL
INDEFERIDA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO
DE NÃO PAGAMENTO EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. TÍTULO. NÃO
CIRCULAÇÃO. 1. As características ou princípios dos títulos de crédito -
literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é
posta em circulação. Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu
devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico
que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica
existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida
pelo direito comum. 2. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é
provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza.
Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa
subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa. 3. A
valoração da prova em recurso especial pressupõe que tenha havido contrariedade a
princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório. Na hipótese de a questão
situar-se no propósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão
recorrido ou na rediscussão dos depoimentos testemunhais, a questão ultrapassa a
valoração da prova para assentar-se em novo exame da prova para reavaliá-la. 4.
Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (REsp 1367403/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 16/06/2016) [sem grifos o original] __________ PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. 'FACTORING'. NOTA PROMISSÓRIA. NATUREZA
CONTRATUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A alteração do valor fixado a título de honorários
advocatícios somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 2. O acórdão
recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece
reforma. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no AREsp
672.721/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/12/2016, DJe 15/12/2016) [sem grifos no original] __________ AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AFIRMAÇÃO DE OFENSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
6
AO ART. 557 DO CPC/1973. QUESTÃO SUPERADA PELO JULGAMENTO DO
COLEGIADO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
CIVIL
E
COMERCIAL.
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DO CRÉDITO REPRESENTADO POR
CHEQUES. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO
DEVEDOR CONTRA A EMPRESA FATURIZADORA. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame,
aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica
a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos da pacífica
compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do
Código de Processo Civil de 1973 fica superada por ocasião do julgamento do agravo
interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação
do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática.
4. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples
endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina
do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das
exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes. 5. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 592.779/SP, relator o Ministro RAUL ARAUJO,
Quarta Turma, DJe de 17/05/2016) [sem grifos no original] __________ AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE
CRÉDITO (ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL). EXCEÇÕES PESSOAIS.
OPONIBILIDADE À FATURIZADORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a
oposição de exceções pessoais à faturizadora, visto que recebe o cheque por força de
contrato de cessão de crédito, cuja origem é ou pelo menos deveria ser - objeto de
análise, o que faz com que não se equipare a terceiros a quem o título pudesse ser
transferido por endosso e cuja boa-fé os princípios da autonomia e abstração visam
proteger. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.283.369/RS, relator o
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 18/02/2016).
[sem grifos no original] ____________ Portanto, não merece reparos a decisão ora
embargada que manteve o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que "a
emissão de nota promissória com o fito de garantir o pagamento das duplicatas é
inválida, eis que descaracteriza o contrato de factoring, pois é da natureza desse
negócio jurídico o risco da compra de títulos não vencidos." (fl. 369) 7. Estando,
pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte
Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula
83/STJ. 8. Portanto, evidente a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido
demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”
(EDcl no AREsp 768386/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
23/10/2018, o destaque não consta do original). (...) ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055084-13.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
7
. O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais invocados.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: “Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535)”.
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator